Tribunal: TJDFT
Processo: 0718781-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0718781-09.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDA FARIAS CASTRO RECORRIDO: EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO Indefiro o gratuidade de justiça postulada. Compulsando detidamente o feito, verifica-se que a recorrente reside em área nobre desta Capital, é servidora pública e a causa de pedir é decorrente de suposta falha de prestação de serviços de hotelaria em hotel nos Estados Unidos, o que afastam a hipossuficiência alegada. Concedo prazo de 2 dias para recolhimento das custas e preparo recursal, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator